Tribunal: TJSP
Processo: 2041887-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO POR VÍCIO DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DA SEDE DA RÉ E LÁ DEVIDAMENTE RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 248, § 2o, DO CPC SEM RESSALVAS – RÉ QUE SUSTENTA NÃO CONHECER QUEM RECEBEU E NEM TER RECEBIDO A CARTA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECONHECIMENTO – DECISÃO

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO POR VÍCIO DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DA SEDE DA RÉ E LÁ DEVIDAMENTE RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 248, § 2o, DO CPC SEM RESSALVAS – RÉ QUE SUSTENTA NÃO CONHECER QUEM RECEBEU E NEM TER RECEBIDO A CARTA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO